Tribunal: TCU
Processo: 004.053/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 298/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso IV, e 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação autuada por determinação do Acórdão 463/2017-TCU-Plenário para, no mérito, considera-la parcialmente procedente, adotar as medidas descritas no item 1.7, dar ciência deste acórdão e da instrução de peça 108 ao TCE/MG - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, à Fhemig - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e à Caixa Econômica Federal - Gerência Executiva e Negocial de Governo de Belo Horizonte e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SeinfraUrb. 1. Processo TC- Processo 004.053/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais (); Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-fhemig (19.843.929/0001-00) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), com fundamento no art. art. 9° da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, com vistas a reorientar a atuação administrativa e evitar a repetição das seguintes irregularidades: 1.7.1. a adoção de orçamento referencial de licitação com preços defasados em relação à data das propostas afronta o art. 3o da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. a exigência no edital para comprovação de capacidade técnico- operacional acima de 50% do quantitativo total dos serviços de maior relevância do orçamento da obra afronta o art. 30o, inciso I da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal; 1.7.3. o estabelecimento de regime de execução incompatível com o objeto afronta o princípio constitucional da economicidade (art. 70 da Constituição Federal de 1988), bem como o art. 3o da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal.